Tribunal: TJMT
Processo: 1021057-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021057-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES - CPF: 441.908.831-15 (AGRAVADO), MENEGUETTI & MORAES LTDA - CNPJ: 05.527.404/0001-51 (AGRAVADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESTABELECIMENTO
DE
LINHAS TELEFÔNICA
S – ALEGAÇÃO DE
PRAZO

EXÍGUO
PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ADMISSIBILIDADE
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo
Juízo a quo
, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021057-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVADOS: MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,

lançada nos

autos da Ação Indenizatória nº 1012446-14.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES E OUTRO
, que deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante restabeleça as linhas telefônicas de números (65) 3028-5310 e (65) 3028-6301, em nome da parte autora/agravada, com o devido plano oferecido, até ulterior deliberação judicial, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a
agravante defende a que
impossibilidade de cumprimento da determinação no prazo de 48 horas, bem como entende que inadmissível a penalidade por desobediência.

Afirma que
“a obrigação de fazer em questão se mostrou extremamente complexa de ser cumprida em prazo exíguo, em razão de que não basta simplesmente a empresa requerida reativar sistemicamente a linha fixa da autora. Nesses casos é necessário o envio de equipe técnica no endereço da requerente, oportunidade em que os analistas e técnicos tomam todas as providências para que se possa analisar se as linhas podem ser reativadas, e, se possível, religá-las, o que, evidentemente, não foi possível cumprir no prazo de 48h”
(sic).

Anota que a linha 65-3028-6301 está ativa a terceiro de boa-fé, Thatianne Figueiredo Amorim.

Destaca que
“o que se pretende alcançar com o presente agravo é manter a ordem e a boa-fé objetiva, de modo a proteger a agravante, bem como evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada”
(sic).

Acrescenta que
“é indevida a aplicação de astreintes em casos nos quais é verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença”
(sic).

Registra que
“havendo inviabilidade técnica de reabilitar as linhas da autora, como é no caso dos autos, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos”
(sic).

Expõe que não é cabível a aplicação do crime de desobediência ao descumprimento da ordem emitida pela autoridade, uma vez que esta só é imposta quando inaplicável sanção administrativa, civil ou processual.

Por fim, argui excesso no valor das
astreintes
, dizendo que
“a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, e não pode tornar-se mais atraente do que a própria satisfação da pretensão do encargo principal”
(sic).

Discorre que
“é flagrante a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo (...), diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo exíguo estipulado pelo Magistrado singular, são inaplicáveis eventuais astreintes e sua posterior majoração”
(sic).

Com estes argumentos, e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 03/12/2021, conforme Id
111790455.

Sem contraminuta. (Id
117929950)

Preparo recursal recolhido, conforme Certidão de Id. 110306451.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente agravo objetiva
questionar apenas o capítulo do
decisum
que lhe impôs à obrigação do
restabelecimento de linhas

telefônicas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), além de recair em multa diária fixada no valor de R$500,00

(quinhentos reais) em caso de descumprimento
.

Como cediço, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a aplicação de multa cominatória tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao prazo para cumprimento da medida (48 horas) e o valor estipulado (R$500,00 por dia), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão.

Isso porque,
não obstante o

inconformismo da agravante, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aliás, a agravante

não demonstrou documentalmente a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo

no prazo assinalado.

De outro canto, não há, por sua vez, verdadeira situação de risco de dano

grave ou de difícil reparação à agravante que justifique providência nesta oportunidade. Pelo

contrário, o perigo de dano transita em sentido
diametralmente oposto, uma vez que a empresa

agravada, conforme ficou demonstrado nos autos, necessita das linhas telefônicas imediatamente,

para que não sofra prejuízos irreversíveis.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA- TUTELA DE URGÊNCIA –PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA –
PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO DA EMPRESA RÉ – INCOERÊNCIA – PREVISÃO NO PRÓPRIO CONTRATO – PERIGO DE DANO EXISTENTE – IMPACTO NA ATIVIDADE COMERCIAL DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPUGNAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – QUANTIA PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência. Não comporta alteração o valor arbitrado na primeira instância para a multa se é proporcional às peculiaridades da lide”
(TJ-MT 10007019220228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE –
MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial ( CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida”

(TJ-MT 10086111020218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022